Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE OFERTA DAS MESMAS DEBÊNTURES COMO GARANTIA. PEDIDO JÁ APRECIADO EM AGRAVO ANTERIOR. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E IMPENHORABILIDADE DOS BENS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de garantia de débito fiscal por meio de debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce. Pretensão de revogação da indisponibilidade de bens decretada na execução fiscal no 0117920-32.2010.8.07.0015.
2. Recurso anterior (AI no 0718300-60.2024.8.07.0000) com mesmo objeto já julgado e desprovido. Agravantes reiteram pedido sem alteração fática ou jurídica, motivo pelo qual não se conhece da matéria.
3. No mérito restante, impugnação à indisponibilidade de bens decretada com base no art. 185-A do CTN. Alegação de afronta ao princípio da menor onerosidade e impenhorabilidade dos bens constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a reapreciação do pedido de aceitação de debêntures como garantia à execução fiscal, diante de decisão anterior transitada em julgado sobre o mesmo tema; (ii) saber se a decretação de indisponibilidade de bens, ante a ausência de bens penhoráveis, é válida à luz do princípio da menor onerosidade e da alegada impenhorabilidade dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reapreciação do pedido de aceitação de debêntures como garantia é incabível, pois já apreciada em agravo anterior, com decisão transitada em julgado. Não houve alteração no estado de fato ou de direito (CPC, arts. 505 e 507).
6. A indisponibilidade de bens foi decretada com base no art. 185-A do CTN, após esgotadas diligências para localização de bens penhoráveis. A medida é válida e proporcional, vislumbrando garantir a eficácia da execução fiscal.
7. O princípio da menor onerosidade não pode se sobrepor ao interesse público na satisfação do crédito tributário, sobretudo diante da ausência de alternativas viáveis indicadas pelo devedor.
8. A indisponibilidade judicial não equivale à impenhorabilidade. A jurisprudência do STJ admite atos de expropriação sobre bens indisponíveis, pois não são protegidos pelas regras de impenhorabilidade do art. 833 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível a reapreciação de pedido de aceitação de garantia já analisado em agravo anterior, cujo julgamento transitou em julgado, salvo modificação superveniente de fato ou de direito."; " 2. A decretação de indisponibilidade de bens é legítima quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade ou aplicação indevida das hipóteses de impenhorabilidade.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 797 e 835, I; CTN, art. 185-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2093748/CE, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.824.826/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.679.824/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 04.10.2022; TJDFT, AI 0738210-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30.01.2024.